Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-59.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002863-59.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PETROLUZ TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 00.976.717/0001-73 (EMBARGANTE), ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN - CPF: 045.381.211-26 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - CPF: 013.124.751-45 (ADVOGADO), LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - CPF: 274.347.058-50 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS

REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1002863-59.2019.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Várzea Grande

Embargante:
Petroluz Transportadora Ltda.

Embargada
:
Tokio Marine Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Petroluz Transportadora Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega que o v. acórdão está eivado de contradição, pois, não levou em consideração a condição meteorológica adversa como prova determinante do acidente. Assevera, também, que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a infração e o dano, violando frontalmente aos artigos 186 e 768 do Código Civil. Assevera, ainda, violação aos artigos 47 e 51, do Código do Consumidor, pois evidente a afronta a legislação consumerista que veda cláusulas contratuais com condições abusivas.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 81575471), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”
(negritei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu
, em que pese as alegações da apelante, o certo é que o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal denota
que o excesso de velocidade do preposto da empresa contratada pela segurada constituiu a causa determinante para a ocorrência do acidente de trânsito, pois, enquanto a velocidade máxima da via era de 30km/h (trinta quilômetros por hora), o motorista estava conduzindo o veículo a 90km/h (noventa quilômetros por hora)
quando perdeu o controle da direção, configurando assim o intencional agravamento do risco, hipótese de exclusão de cobertura, nos termos do artigo 768, do C. Civil e também do contrato firmado entre as partes.

Não obstante, afigura-se dispensável o dolo do preposto/segurado, bastando a demonstração da culpa grave, configurada no caso concreto, diante da negligencia e imprudência do condutor, que assumiu o risco de eventual resultado danoso, ao transitar com o veículo de carga, em dia de forte chuva, diga-se de passagem, envidando velocidade superior a 100% (cem por cento) do quanto permitido para a via.

Ora, com a devida vênia, ao alegar que no dia chovia forte o apelante quer fazer crer que essa foi a única causa do acidente, porém, estando o motorista com as condições de visibilidade ruim, deveria ter o mesmo diminuído a velocidade do máximo permitido e não a superado em 3x (três vezes), assumindo totalmente o risco pelo dano.

Por conseguinte, não há que se falar em ausência de prova de que o excesso de velocidade foi a causa determinante pelo acidente, pelo contrário, pois, tanto o boletim de ocorrência, que é documento dotado de fé pública, quanto o tacógrafo do veículo, apontam para a prática de excesso de velocidade, formando um conjunto probatório robusto nos autos que apontam nesse sentido, de modo que uma simples reportagem jornalística não possui o condão de desconstituí-las como pretendido pela recorrente.
”

(id. 79014467).

A vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo qualquer dos vícios imputados.

Destarte, conforme fundamentado, restou esclarecido quanto as causas determinantes do acidente, bem como o dolo do preposto motorista ao empregar velocidade incompatível com a via.

Ademais, o entendimento proferido está em consonância com as provas produzidas nos autos, de modo que a simples comparação com julgados diversos, que lhe são favoráveis, não caracteriza a ocorrência de contradição.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021